Tribunal: TJBA
Processo: 0165322-16.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0165322-16.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): FERNANDO AVILA NONATO APELADO: RMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2007 para cobrança de débito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 800,00, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, ante a inércia do exequente em promover os atos necessários ao prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, é válida diante da alegação do ente público de ausência de intimação prévia para impulsionar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixa de promover os atos necessários ao regular andamento da demanda. O exame dos autos revela que a Fazenda Pública Estadual foi regularmente intimada para impulsionar o feito e permaneceu inerte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após intimação pessoal e regular, a inércia da Fazenda Pública autoriza a extinção do processo por abandono de causa. Restou demonstrado que o exequente foi intimado e, ainda assim, não promoveu os atos processuais necessários, sendo correta a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia do exequente regularmente intimado autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14/09/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/03/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/11/2021; STJ, RMS nº 59.936/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/06/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0165322-16.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada RMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.